Tribunal: CARF
Processo: 12448.720939/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.720939/2010-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.654 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA LUIZA CORTES DE BARROS SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. SUPERVENIÊNCIA
DA
DOCUMENTAÇÃO.
SUPERAÇÃO
DO
VÍCIO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Com a superveniência da documentação a conter o plano de alocação dos
prêmios segundo os beneficiários do plano de saúde, o obstáculo identificado
pelo órgão julgador de origem foi superado, de modo a permitir o
restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2008/962119710616510 juntada
nas fls. 03/08, destes autos, em nome da contribuinte acima identificada, com registro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720939/2010-02
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720939/2010-02

de imposto de renda pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2007,
exercício de 2008, no valor de R$ 10.567,06, mais acréscimos legais. O lançamento
decorreu de infração por omissão de rendimento com origem em aluguéis, no valor de
R$ 11.542,31, recebido de Maxiplan Assessoria Imobiliária Ltda., e glosa de dedução
de despesas médicas no total de R$ 28.883,38, pois embora regularmente intimada a
comprovar a realização destas despesas com indicação dos respectivos beneficiários dos
serviços médicos pagos, a contribuinte não se manifestou. Para ilidir o lançamento a
notificada diz juntar os comprovantes das despesas declaradas e informa que os recibos
médicos em nome da Dra. Fernanda S. Gebran, CPF no 510.700.229-34, no valor de R$
3.000,00 foram extraviados e que está providenciando uma segunda via destes
documentos. Junta documentos à impugnação. Considerando que a impugnação foi
parcial, porque a contribuinte não se manifestou acerca da infração por omissão de
rendimento, o respectivo imposto foi apurado, importando em R$ 3.174,14, sendo
transferido para o processo de no 12448.729823/2013-73, onde foi juntada a intimação
para que fosse efetuado o devido recolhimento – doc. de fls. 62 a 66 e 70. Conforme
documento de fls. 69, restou suspenso para julgamento imposto no valor de R$
7.392,92. Com fundamento na Instrução Normativa no 1.061, de 04.08.2010, o
lançamento foi revisto pela Delegacia, conforme Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório de fls. 84/89. Em decorrência da revisão foi restabelecida despesa médica no
valor de R$ 3.442,22 e mantidas as glosas das seguintes deduções também de despesas
desta natureza: - no valor de R$ 19.835,40 declarada como paga para AMIL Assistência
Médica Internacional, porque embora intimada, a contribuinte não apresentou
documento que comprove os beneficiários desta despesa; - no valor de 595,68,
declarada como paga para Caixa de Pecúlio do Banco do Brasil, porque não ficou
demonstrado nos autos tratar-se de despesas médicas ou contribuição para plano de
saúde e - no valor de R$ 3.000,00, declarado como pagamento feito para Dra. Fernanda
Gebran, por falta de comprovação de sua realização.
Voto
Inicialmente, registra-se que a Notificação atende os requisitos de constituição,
conforme previsto no artigo 11 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores. A impugnação preenche as exigências de admissibilidade
contidas nos artigos 15 e 16, do Decreto acima citado, razão pela qual dela se toma
conhecimento. Vem a julgamento neste processo imposto no valor de R$ 7.392,92, que
se refere a glosa de dedução de despesas médicas no total de R$ 23.431,08, já
discriminadas no relatório deste Voto. De acordo com o Termo de Intimação de fls. 59,
a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes das despesas médicas
declaradas junto a planos de saúde, identificando os beneficiários do plano e quanto às
demais, com a identificação do paciente. Relativamente à despesa no valor de no valor
de R$ 19.835,40 declarada como paga para AMIL Assistência Médica Internacional,
somente foram apresentadas cópias de comprovantes de pagamentos, fls. 25 até 36, dos
autos, não contendo estes documentos os nomes dos beneficiários do plano de
saúde.Também não constou do recibo de fls.71, no valor de R$ 3.000,00, o nome do
paciente que recebeu serviços de fisioterapia pagos para Fernanda Gibran. Assim,
considerando a não apresentação de documentos que comprovem os beneficiários e
paciente das despesas médicas declaradas, ficam mantida a glosa de dedução no valor
de R$ 22.835,40. Também fica mantida a glosa de dedução do valor de R$ 595,68,
declarado como despesa médica para a Caixa de Pecúlio do Banco do Brasil, pelas
mesmas razões expendidas pela autoridade lançadora, ou seja, porque o comprovante de
rendimento de fls. 23 informa que este valor foi pago a título de pecúlio e não de
despesa médica.
Face ao exposto, Voto por considerar a impugnação improcedente, na parte que veio a
julgamento e manter o imposto lançado, que permanece em R$ 7.392,92, a ser cobrado
na forma da legislação tributária em vigor.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720939/2010-02

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, haver acervo probatório suficiente para comprovar as despesas
com o custeio do plano de saúde complementar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e aderente aos demais requisitos para exame e
julgamento da matéria versada nas razões recursais, razões pelas quais o conheço.
Inicialmente, é imprescindível registrar que a recorrente se volta tão-somente
contra a glosa da dedução dos valores pagos a título de plano de saúde.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, a glosa foi motivada pela falta de
comprovação dos beneficiários do plano de saúde, bem como do plano de alocação dos
respectivos prêmios:

Relativamente à despesa no valor de no valor de R$ 19.835,40 declarada como paga
para AMIL Assistência Médica Internacional, somente foram apresentadas cópias de
comprovantes de pagamentos, fls. 25 até 36, dos autos, não contendo estes documentos
os nomes dos beneficiários do plano de saúde.

Com a superveniência da documentação de fls. 129-131, a conter o plano de
alocação dos prêmios segundo os beneficiários do plano de saúde, o obstáculo identificado pelo
órgão julgador de origem foi superado, de modo a permitir o restabelecimento da dedução
pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 136
DF CARF MF
Original